Tribunal: TJMT
Processo: 0009541-25.2006.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009541-25.2006.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROQUE PICCINI - CPF: 408.274.709-59 (AGRAVADO), LIANA MARA COCCO MUNARETTO - CPF: 693.823.871-53 (ADVOGADO), Fábia C. M. Rizzato registrado(a) civilmente como FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA PROCESSUAL DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI No 6.830/80. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada contra Roque Piccini, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se, no curso da execução fiscal, houve inércia da Fazenda Pública que justifique o reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz do art. 40 da LEF e da tese firmada no Tema 566 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A análise do feito revela que, embora a Fazenda tenha promovido peticionamentos esparsos, não foram adotadas medidas eficazes à satisfação do crédito fiscal, caracterizando-se inércia relevante e substancial.

4. Verificou-se lapso superior a dez anos entre a primeira indicação de bem à penhora e a posterior manifestação de desinteresse pelo mesmo, bem como transcurso de mais seis anos até a retomada dos atos constritivos, evidenciando a fluência ininterrupta dos prazos prescricionais.

5. Conforme a tese 4.2 do Tema 566 do STJ, os prazos de suspensão e de prescrição contam-se automaticamente, sendo inócuas manifestações desprovidas de efetividade.

6. A ausência de causa suspensiva ou interruptiva apta a obstar a fluência da prescrição impõe a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 40, § 4o, da LEF.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Caracteriza-se prescrição intercorrente na execução fiscal quando, apesar de manifestações formais da Fazenda Pública, restarem ausentes atos efetivos para a satisfação do crédito exequendo, em prazo superior ao previsto no art. 40 da LEF.

2. A contagem dos prazos de suspensão e prescrição independe de decisão judicial, sendo suficientes para seu curso a inércia substancial da parte exequente e a ausência de diligência eficaz."

Dispositivos relevantes citados: LEF, arts. 40, §§ 1o e 4o; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 14.05.2014 (Tema 566).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença proferida nos autos da execução fiscal n. 0009541-25.2006.8.11.0015, promovida pelo ente público em face de Roque Piccini. Na origem, o juízo de primeiro grau reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo a execução fiscal com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inconformado com o teor da decisão monocrática, o Estado agravante sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em equívoco ao manter o reconhecimento da prescrição intercorrente. Alega que, durante toda a tramitação do feito, não se verificou qualquer tipo de inércia da Fazenda Pública que justificasse a aplicação do instituto da prescrição intercorrente.

Argumenta que foram diversas as manifestações processuais e diligências requeridas para a localização de bens passíveis de penhora e para a efetiva satisfação do crédito tributário exequendo. Ressalta, ainda, que eventual morosidade no processamento do feito seria atribuível unicamente ao aparato judicial e não à parte exequente, de modo que não se poderia punir a Fazenda Pública pela paralisação da marcha processual.

Requer o juízo de retratação para afastar a prescrição intercorrente (Id. 287916376).

O agravado, por sua vez, apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão impugnada. Alega que o processo tramita há mais de dezessete anos sem que tenha resultado em qualquer medida eficaz voltada à garantia do juízo ou à satisfação do crédito tributário.

Assevera que, embora tenha havido algumas manifestações formais por parte da exequente, tais atos se deram de forma esparsa e não se mostraram eficazes para a constrição de bens, configurando-se, assim, inércia substancial. Destaca que a longa duração do feito sem resultado útil e a ausência de atos efetivos por parte da Fazenda são suficientes para atrair a incidência da prescrição intercorrente, à luz do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Id. 293692867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguir a execução fiscal n.o
0009541-25.2006.8.11.0015
.

A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se à aferição da ocorrência da prescrição intercorrente no âmbito da presente execução fiscal, à luz do art. 40 da Lei no 6.830/80 e da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 566, consubstanciado no Recurso Especial no 1.340.553/RS, de observância obrigatória.

A irresignação da parte agravante reside na alegação de que a contagem do prazo prescricional inicia com a ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou de seus bens, o que no presente caso não ocorreu. Alega que a Fazenda Pública não se manteve inerte.

Todavia, como se depreende dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em
26/10/2006
,
a citação ocorreu em
27/11/2006
, momento que o executado indicou bem a penhora em 06/12/2006 (lote urbano n. 11 qd 0103), após, em 25/07/2013 o Ente Público manifestou requerendo a penhora em dinheiro ou aplicações, solicitando ainda que o executado comprovasse a propriedade do bem indicado a penhora, mesmo existindo uma comprovação de propriedade através do processo 226/2006. Em 11/11/2013 o juiz deferiu a penhora do bem indicado, caso restasse infrutífera a penhora on-line. Em 03/12/2013 ocorreu bloquei nas contas do Banco do Brasil e Cooperativa Sicredi.

O executado intimado sobre o bloqueio, ofereceu 50% do imóvel matriculado n° 2.763, avaliado em R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) em 12/02/2014.

O Estado manifestou em
25/01/2017
discordando do bem apresentado para penhora, por ser de propriedade de terceiro, requerendo a penhora de outros bens em nome do executado e esposa, apenas em
19/08/2023
o Estado manifestou requerendo a avaliação dos bens indicados e lavratura do termo de penhora.

Pois bem da primeira indicação do bem a penhora pelo executado em 27/11/2006 até a manifestação do Estado pelo desinteresse no bem em 25/01/2017, passou-se mais de 10 (dez) anos.

E da mesma manifestação do Estado discordando do bem apresentado para penhora pelo executado, requerendo a penhora de outros dois imóveis em 25/01/2007 até a manifestação do Estado requerendo a avaliação dos bens e lavratura do termo de penhor em 19/08/2023, transcorreu mais de 6 (seis) anos.

Logo, temos dois momentos que se concretizaram a prescrição intercorrente, e até o presente momento não ocorreu a satisfação do crédito, vindo a sentença a ser proferida em 29/04/2024.

Não restam dúvidas que transcorreram os prazos

conforme a diretriz do art. 40, § 1o, da LEF.

Importante destacar que, conforme fixado na tese 4.2 do Tema 566, a contagem dos prazos de suspensão e de prescrição ocorre de maneira automática, independentemente de decisão judicial ou requerimento da parte exequente, cabendo ao magistrado apenas reconhecer o marco e a consumação da prescrição. Nesse sentido, também se firmou que meros peticionamentos da Fazenda Pública, desacompanhados de efetiva citação ou constrição patrimonial, não possuem o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional.

No caso concreto, embora o Estado afirme de que a contagem do prazo prescricional inicia com a ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou de seus bens e que isso não teria ocorrido, não é o que demonstra na análise dos autos, ainda a alegação de que a Fazenda Pública não se manteve inerte, não merece prosperar.

A jurisprudência atual consagra que o ônus de impulsionar o feito é da parte exequente, que deve atuar com diligência para evitar a consumação da prescrição, mesmo sem intimação expressa do juízo, ressalvadas as hipóteses de prejuízo presumido. No presente caso, entre
a primeira indicação do bem em 06/12/2006
a data da sentença
em 29/04/2024
, transcorreu quase
dezoito
anos, sem a efetiva realização de atos idôneos à satisfação do crédito.

Dessa forma, ausente demonstração de qualquer causa interruptiva ou suspensiva hábil a obstar o curso da prescrição, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4o, da LEF e do art. 487, II, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025